Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-70.2021.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702769-70.2021.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVILAZIO FERNANDES RIBEIRO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O O Direito processual pátrio não contempla o pedido de reconsideração. De outra parte, não há erro material que justifique correção pelo juiz, de ofício. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da alegada, mas não demonstrado erro na indicação do IMEI do equipamento deve ser arguida e decidida em eventual fase de cumprimento de sentença. Isto posto, indefiro o pedido do autor. Certifique-se o transito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito